Tribunal: TJSP
Processo: 1028675-10.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe da troca de cartão. Transações realizadas por terceiro. Consumidor. Ilegitimidade passiva. Ausência de litisconsórcio necessário. Impossibilidade de denunciação da lide nas relações de consumo. Dicção do art.88, do CDC. Operações atípicas, em descompasso com o perfil do requerente. Fraude configurada. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe da troca de cartão. Transações realizadas por terceiro. Consumidor. Ilegitimidade passiva. Ausência de litisconsórcio necessário. Impossibilidade de denunciação da lide nas relações de consumo. Dicção do art.88, do CDC. Operações atípicas, em descompasso com o perfil do requerente. Fraude configurada. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Falha no dever de vigilância e segurança às operações bancárias. Precedentes. Invalidade das operações realizadas. Necessária a restituição dos valores indevidamente pagos pelo autor. Restituição em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados posteriormente à data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021, que afeta o presente caso. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum que merece ser majorado em razão das especiais circunstâncias narradas nos autos. Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO do réu. RECURSO PROVIDO do autor.